Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-84.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do INSS, reformando sentença que julgou procedente em parte pedido de concessão de auxílio-acidente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício da atividade habitual.
III. Razões de decidir
3. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
4. O laudo pericial comprovou redução parcial e permanente de 10% da capacidade laborativa para executar funções que necessitem de transporte manual de carga ou deambulação por período prolongado, considerando que o segurado atua como repositor de mercadorias.
5. A natureza jurídica indenizatória do auxílio-acidente pressupõe a persistência de capacidade laboral residual, compensando a redução da capacidade laborativa e o maior esforço necessário para a atividade habitualmente exercida.
6. A concessão do benefício independe do grau da lesão, sendo suficiente a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, conforme entendimento consolidado no tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno provido para reformar a decisão agravada e negar provimento ao apelo do INSS.
Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão, sendo suficiente a redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial."
-------------------
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TNU, Tema 315; TJMT, N.U 1006185-50.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26/11/2024; TJMT, N.U 1012165-39.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001419-84.2021.8.11.0013

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR.

DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), ADILSON DA SILVA LOPES - CPF: 035.819.661-23 (AGRAVANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do INSS, reformando sentença que julgou procedente em parte pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício da atividade habitual.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. O laudo pericial comprovou redução parcial e permanente de 10% da capacidade laborativa para executar funções que necessitem de transporte manual de carga ou deambulação por período prolongado, considerando que o segurado atua como repositor de mercadorias.

5. A natureza jurídica indenizatória do auxílio-acidente pressupõe a persistência de capacidade laboral residual, compensando a redução da capacidade laborativa e o maior esforço necessário para a atividade habitualmente exercida.

6. A concessão do benefício independe do grau da lesão, sendo suficiente a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, conforme entendimento consolidado no tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para reformar a decisão agravada e negar provimento ao apelo do INSS.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão, sendo suficiente a redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TNU, Tema 315; TJMT, N.U 1006185-50.2020.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26/11/2024; TJMT, N.U 1012165-39.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
ADILSON DA SILVA LOPES
, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1001419-84.2021.8.11.0013, julgando improcedente o pedido inicial para concessão o
auxilio
acidente.

Aduz o Agravante que a decisão monocrática não ponderou de forma minuciosa os requisitos ensejadores para a concessão do auxílio-acidente.

Alega que o perito foi categórico ao afirmar que há limitação para o exercício da atividade laborativa, de maneira que, tendo sido constatada tal limitação, desnecessária se faz a análise do nível do dano.

Ressalta o Agravante que tem direito a percepção do auxílio acidente, que o agravante é repositor de mercadorias, profissão que exige transporte manual e deambulação prolongada.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação (id 276560858).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Agravante se insurge contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado, para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente.

Na decisão recorrida, consignei que:

“Do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas não resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, tendo concluído que no id. 254513699 que:
[...]“
periciado utiliza fixador interno no fêmur direito pós fratura, tem limitação permanente para executar funções laborais que necessitem de transporte manual de carga ou deambulação por período prolongado.”. Depreende-se do laudo médico produzido nos autos, que embora o Apelado apresente a sequela permanente de FRATURA DE FÊMUR DIREITO, não houve redução da capacidade laborativa, mesmo porque, conforme CNIS de id. 254513683 – p.03, o Apelado continuou a trabalhar na mesma empresa e na mesma função exercida em período anterior ao do acidente até 09/10/2019. Esses apontamentos técnicos não são suficientes para a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário. (...) Neste contexto, não restando evidenciado que o acidente noticiado apesar de deixar sequelas no apelante a debilidade que o acometeu não importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional.”.

Nesse norte, a decisão merece ser mantida.

Isso porque, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. (
AgRg
no
AREsp
n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/11/2013), o que não é presente caso.

Com efeito, o documento acostado no ID. 258210695, concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, bem como não há limitação para vida independente.

Portanto, não há que se falar em incapacidade ou redução da sua capacidade laborativa.

Importa anotar que, o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM EXAME DO LAUDO PERICIAL, RECONHECE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta contra o INSS com vistas à concessão do benefício de auxílio-acidente. 2. Nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". Assim, para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 3. In
casu
, apesar da alegação do recorrente de que seu Recurso não pretende reexame de prova, mas sim sua
revaloração
, saliento que não é possível o seguimento do Recurso Especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem, que, calcado no suporte fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral apta à concessão do benefício do auxílio-acidente. Óbice intransponível da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. A incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.232.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não há qualquer incapacidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo intacta a decisão, que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1
a VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ADILSON DA SILVA LOPES
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Consta dos autos que a parte ora agravada, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e
Lacerda (
MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001419-84.2021.8.11.0013 ajuizada pela ora parte agravante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “para condenar o INSS a lhe pagar auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício”, a partir do dia seguinte a 02/02/2017.

Em sessão virtual, a d. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento sintetizado de que “a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. (
AgRg
no
AREsp
n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/11/2013), o que não é presente caso. Com efeito, o documento acostado no ID. 258210695, concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, bem como não há limitação para vida independente”. [
g.n
.]

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à presença ou não dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

Em sentença, o d. Juízo de origem julgou procedente em parte o pleito inicial, sob o fundamento de que “a autora se tornou portadora de sequela que reduz a sua capacidade laborativa, mas não a impede de exercer suas funções habituais, o que autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente de natureza acidentário, a luz do art. 86, da Lei n. 8.213/91.”. [
g.n
.].

Sabe-se que, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Ademais, merece registro que, conforme entendimento consolidado na tese repetitiva definida no tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” [sem destaque no original].

No caso, infere-se do laudo pericial que houve diminuição da capacidade laborativa para a atividade exercida habitualmente pela parte autora. Vejamos:

“[...]

6: Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: Repositor de mercadorias em mercado

[...]

8: Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da
atividade profissional
declarada?

R: Periciado, tem limitação permanente com redução de 10 por cento para executar funções laborais que necessitem de transporte manual de carga ou deambulação por período prolongado.

[...]

18: A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: A incapacidade é parcial e
definitiva” (
Id. de origem 107343112) [
g.n
.].

Como se vê, diversamente daquilo alegado pela autarquia federal, não se trata de laudo pericial estranho aos autos, pois esse revela uma redução parcial e permanente da capacidade laborativa para o exercício das atividades habituais do autor, que atua como repositor de mercadorias em mercado.

Observa-se que o acidente resultou em sequela que acarretou uma diminuição, ainda que mínima, de sua aptidão para o trabalho.

Não obstante o autor continue exercendo suas funções laborativas na mesma função, tal fato não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente, porquanto a própria natureza jurídica do benefício pressupõe a persistência de capacidade laboral residual.

O referido benefício possui caráter indenizatório justamente para compensar a redução da capacidade laborativa e o grau de esforço maior para a atividade que o segurado habitualmente exercia.

A respeito, o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região elucida a questão, ao consignar que “o auxílio-acidente é verba de caráter indenizatório, que não pretende substituir o salário do trabalhador. Entende-se, portanto, que é pressuposto para seu recebimento que esteja preservada a capacidade laborativa, porém reduzida.” (
ex
vi TRF-4, AC: 50145691020214049999 RS, Relator.: JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6a Turma).

Em mesmo norte é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

A concessão do auxílio-acidente é devida quando comprovada a redução da capacidade para a atividade habitual, independentemente do grau da lesão e de reabilitação profissional."

(TJMT, N.U 1006185-50.2020.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024) [sem destaque no original].

“[...]

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão”. (TJMT, N.U 1012165-39.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025) [sem destaque no original].

“[...]

O benefício previdenciário de auxílio-acidente deve ser concedido ao segurado que apresente incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, considerando-se, além do laudo pericial, outros elementos probatórios constantes nos autos." (TJMT, N.U 1007018-83.2022.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25/03/2025) [sem destaque no original].

“[...]

Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
n.°
8.213/91.” (TJMT, N.U 1002028-37.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/08/2024) [sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, restando comprovada a redução permanente da capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade habitual, tenho que estão configurados os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, de modo que se impõe a manutenção da sentença.

Por derradeiro, não se sustenta o
distinguishing
pretendido no apelo da autarquia federal, que busca afastar o tema 862 do STJ, sob o argumento de ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença ou de ciência da consolidação da sequela. Em conformidade com o entendimento firmado no tema 315 da TNU (Turma Nacional de Uniformização) da Justiça Federal, o segurado não é obrigado a solicitar prorrogação de benefício que não mais deseja, somado ao fato de que a data inicial do benefício do auxílio-acidente é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991, ou seja, independe de pedido de prorrogação deste ou de pedido específico de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
DOU PROVIMENT
O ao agravo interno interposto por Adilson da Silva Lopes, para reformar a decisão agravada e negar provimento ao apelo do INSS.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o montante fixado no juízo de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(3
a
VOGAL – CONVOCAD
A
):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à e. relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, uma vez que, analisando as respostas aos quesitos, alcanço a mesma conclusão do segundo vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025